Tribunal: TJBA
Processo: 8007024-75.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007024-75.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS, AILA DE SANTANA SANTOS, JACKSON DEL REI DE FARIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL GENÉRICO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária para reconhecer o direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na fixação do marco inicial da prescrição quinquenal das parcelas de trato sucessivo; (ii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a sentença é ilíquida. III. Razões de decidir 3. Verificado erro material na decisão que apreciou os embargos de declaração, pois a ação foi ajuizada em 24/09/2021, devendo a prescrição quinquenal alcançar apenas as parcelas anteriores a 24/09/2016, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência sobre relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública. 4. A correção do marco prescricional não implica reexame do mérito nem afronta à coisa julgada, tratando-se de inexatidão cronológica passível de correção, inclusive de ofício. 5. A fixação de honorários advocatícios em percentual genérico em sentença ilíquida é admissível, servindo como parâmetro inicial, a ser ajustado na fase de liquidação, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para corrigir o erro material e reconhecer prescritas as parcelas anteriores a 24/09/2016, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. Configura erro material a fixação incorreta do marco temporal da prescrição quinquenal, devendo ser corrigido de acordo com a data do ajuizamento da ação. 2. É válida a fixação de honorários advocatícios em percentual genérico em sentença ilíquida, com definição final na fase de liquidação.” _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, 494, I, 931, 937, I, 1026, §2º.. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007024-75.2021.8.05.0103, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelado, José Alberto de Oliveira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator